Tribunal: STF
Processo: ARE 1470321
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho. Eis um trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Embora tempestivo (fls. fls. 2.500 e 2.537) e com representação regular (fls. 2.288/2.292), o recurso de embargos está deserto, em face da ausência do recolhimento do depósito recursal. 



    Em primeira instância, arbitrou-se à condenação o valor de R$150.000,00, com custas de R$3.000,00, a cargo da Reclamada (fl. 1.521). 



    Em sede de recurso ordinário, a Demandada recolheu o valor das custas e efetuou o depósito recursal no montante de R$7.058,11 (fls. 1.582/1.583). 



    O Regional arbitrou novo valor à condenação - R$100.000,00 (fls. 1.732 e 2.163). 



    Quando da interposição do recurso de revista, a Parte efetuou o depósito recursal legalmente exigível, R$16.366,10 (fls. 1.914/1.915). 



    O mesmo ocorreu em sede de agravo de instrumento, tendo sido observado o depósito recursal legalmente exigível, R$ 8.959,63 (fls. 2.062/2.063). 



    A Parte, ao recorrer de embargos, não efetuou o depósito recursal a que estava obrigada. 



    (...)” (eDOC 60 – ID: b8851498)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXVI, do texto constitucional. (eDOC 62 – ID: 6804bde4)



    Nas razões recursais, pleiteia-se, inicialmente, o sobrestamento dos autos até o fim do julgamento do tema 1046 da repercussão geral. 



    Quanto ao mérito, afirma-se, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de reconhecer a validade do acordo coletivo para condenar o recorrente ao pagamento de horas extras relativas aos minutos que antecedem e que sucedem a jornada de trabalho, o que conclui-se violar o art. 7º, XXVI, da CF.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou a recorrente ao pagamento de horas extras. Colho a ementa do acórdão proferido:  



    “HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 366 DO TST; HORAS EXTRAS. PARCELAS VINCENDAS. INCIDÊNCIA DA LEI DA REFORMA TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA. DECISÃO REGIONAL PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS 5.867 E 6.021. DECISÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 251, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática quanto ao tema, pela qual se conheceu o recurso de revista do reclamante, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015 c/c o artigo 251, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Agravo desprovido”. (eDOC 55 – ID: d5948bc6)  



    Após essa decisão, foram opostos embargos à SDI-1 (eDOC 57 – ID: d55ec60e), os quais não foram conhecidos em decisão monocrática do relator por deserção (eDOC 60 – ID: b8851498).



    Conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 



    Assim, quanto à controvérsia versada no recurso extraordinário, o recorrente não esgotou a via ordinária cabível, pois da decisão monocrática do relator ainda era cabível agravo interno. Dessa forma, o presente recurso deve ser obstado, tendo em vista a incidência da Súmula 281 desta Corte, que assim dispõe:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”  



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito processual do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. 1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1471727 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1415795 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1389983 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)  



    Por fim, quanto à Petição nº 142191/2023 (eDOC 78 - ID: 82f5a079), deixo de homologar o acordo pleiteado, ante a ausência de procuração do advogado da parte agravante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente